Tribunal: TJSP
Processo: 1016403-96.2014.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidente de trânsito. Colisão entre motocicleta e ônibus escolar municipal que seguiam no mesmo sentido da via. Choque ocorrido no momento da manobra imprudente do condutor do veículo da municipalidade, que atingiu motociclista parado em cruzamento, em obediência à sinalização de parada obrigatória. Responsabilidade objetiva. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. Ré que

Ementa:
Acidente de trânsito. Colisão entre motocicleta e ônibus escolar municipal que seguiam no mesmo sentido da via. Choque ocorrido no momento da manobra imprudente do condutor do veículo da municipalidade, que atingiu motociclista parado em cruzamento, em obediência à sinalização de parada obrigatória. Responsabilidade objetiva. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. Ré que não se desincumbiu de demonstrar qualquer excludente ou culpa exclusiva da autora. Ausência de verossimilhança da versão apresentada em contestação, vez que antagônica à versão do próprio motorista. Sentença que fixou os danos morais considerando a cicatriz da vítima, do que se depreende o reconhecimento do dano estético também indenizado, ainda que não dissociado expressamente no ato da fixação das indenizações. Dano estético observado em grau mínimo, diante da existência de pequena cicatriz. Pretensão de condenação da ré no dano estético isoladamente. Impossibilidade, sob pena de bis in idem. Quantum indenizatório compatível com casos análogos analisados por esta Câmara. Correção monetária pelo IPCA. Juros moratórios equivalentes ao da poupança. Matéria pacificada em Recurso Especial julgado em regime de Repercussão Geral pelo E. STF e no REsp no 1.495.146/MG pelo C. STJ. Recurso da ré parcialmente provido, improvido o adesivo.